Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-79.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000003-79.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/03/2024 Publicação: 13/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR PELA FILHA DO EX-MILITAR FALECIDO – LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA NÃO COMPROVADA – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM RAZÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA – ALTERAÇÃO DE ARGUMENTOS – REAPRECIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Esther de Castro Rocha e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a parte da decisão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ainda que por fundamentos distintos daqueles apresentados pelo juízo a quo. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Esther de Castro Rocha, filha do falecido ex-PM Claudemar Pereira da Rocha, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que reconheceu a inexistência de legitimidade da parte autora para pleitear a reintegração de seu genitor às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), bem como a ocorrência da prescrição do fundo do direito, com base no art. 487, inciso II, do CPC, julgando improcedente a ação, com resolução de mérito (Evento 49 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a apelante alega que o magistrado a quo reconheceu a prescrição com base no fato de que o seu genitor, ex-militar, foi demitido em 12/02/2008 e que a ação de nulidade foi ajuizada apenas em 05/01/2023, ou seja, quase 15 (quinze) anos depois. Ressalta, todavia, que o entendimento adotado na sentença não se coaduna com o previsto no art. 198 do Código Civil (CC), pois, à época da demissão do seu genitor, não havia alcançado a maioridade, de modo que não poderia ter sido iniciada a contagem da prescrição em seu desfavor. Afirma que, ao contrário do que foi decidido pelo juízo a quo, o pedido de nulidade do procedimento administrativo e do ato sancionatório imposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ao seu genitor não se trata de direito personalíssimo, razão pela qual assevera possuir legitimidade, uma vez que é filha e herdeira do ex-militar. Sustenta que a perícia psicopatológica realizada pela Junta Central de Saúde (JCS) não foi apta a constatar a (in)capacidade do seu genitor quanto ao entendimento do caráter ilícito do fato e/ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tendo em vista que o laudo pericial não foi confeccionado por psiquiatra, diferentemente do que ocorreu na demanda de curatela do falecido. Destaca que, antes da tramitação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em desfavor do seu genitor, ele já havia sido internado em clínicas de recuperação e psiquiátricas, pois padecia de doenças psiquiátricas que o acometeram desde à época em que estava fazendo o curso de sargentos, em virtude de ter sofrido acidente em 30/03/1993, que lhe ocasionou traumatismo craniano, com sequelas. Ressalta que, em razão dessas doenças psiquiátricas, o seu genitor teve a sua inimputabilidade reconhecida em processo criminal, no qual lhe foi aplicada medida de segurança, por fatos praticados em 03/03/2005, 25/03/2005 e 06/04/2005, tendo sido, inclusive, decretada a sua interdição por sentença judicial. Aduz, entretanto, que, no PAD, a doença psiquiátrica do seu genitor foi desconsiderada, ressaltando que, quando a sanção de demissão foi aplicada, ele se encontrava internado em clínica psiquiátrica há mais de 1 (um) ano. Assevera que a aplicação de sanção disciplinar de demissão do seu genitor, nas condições em que se encontrava naquela época, inclusive internado em clínica psiquiátrica, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o disposto no art. 44 da Lei estadual n. 14.310/2002. Ressalta que a inimputabilidade do seu genitor, reconhecida na seara penal, deveria ter tido repercussão no PAD instaurado, afirmando que não poderia existir divergências entre os laudos realizados no âmbito civil e criminal e aquele apresentado pela JCS, tendo em vista que o ex-militar padecia de doenças psiquiátricas desde 30/03/1993. Destaca, ainda, que, à época da tramitação do PAD, o seu genitor não tinha condições de participar de sua defesa, nem de compreender as dimensões dos atos procedimentais, motivo pelo qual entende que deve ser declarada a nulidade do processo disciplinar. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença a quo, julgando-se procedente os pedidos formulados na inicial, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 59 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alega que a pretensão da apelante se encontra acobertada pela prescrição de fundo de direito, tendo em vista que a sanção que gerou a demissão de seu genitor ocorreu em 12/02/2008 e a ação anulatória só veio a ser ajuizada em 05/01/2023, ou seja, quase 15 (quinze) anos após. Sustenta, nesse sentido, que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 estipula que as demandas contra a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Administração Pública direta ou indireta prescrevem em 5 (cinco) anos, a partir da data do fato que deu ensejo à pretensão. Assevera, ainda, que a apelante não detém legitimidade ativa para pleitear a reintegração retroativa de seu genitor já falecido, pois vigora no ordenamento jurídico pátrio, em termos de tutela individual, a regra da legitimação ordinária, segundo a qual somente o titular do direito material será legitimado à promoção da demanda respectiva. Aduz que, a título de exceção, tem-se que é admitida a legitimação extraordinária, hipótese em que é possível a defesa de direito alheio em nome próprio, nos casos admitidos pela ordem jurídica, o que não se verifica na situação em análise. Destaca que a reintegração no cargo público constitui ato personalíssimo, de modo que, constatada a morte do suposto titular, não há mais possibilidade de sua discussão em juízo, em vista da ilegitimidade de outrem. Alega, ainda, que o genitor da apelante passou pela perícia psicopatológica da JCS, a qual concluiu que, à época das condutas que ensejaram a sua exclusão da Corporação, ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assevera que, por determinação legal, a JCS é o órgão competente para emitir laudo de incapacidade laborativa definitiva, de incapacidade declarada ou de invalidez de militar, documento que vincula a Administração castrense, de acordo com a Resolução Conjunta de Saúde n. 4278, de 10/10/2013, em especial o que seu art. 7º, inciso VI. Assinala que, à época dos fatos, o genitor da apelante foi submetido à perícia psicopatológica, que foi promovida por colegiado de médicos oficiais (peritos), os quais concluíram pela sua imputabilidade, visto que, na época do cometimento da transgressão que deu ensejo ao PAD, o então militar possuía higidez mental, ostentando capacidade de entendimento e autodeterminação. Salienta que a patologia mental que acometia o genitor da apelante, à época, não o tornou inimputável e, consequentemente, não o impossibilitou de ser processado disciplinarmente, circunstância que, no seu entender, denota a licitude do PAD objurgado e impede, por corolário, o acolhimento da pretensão voltada à declaração de sua nulidade. Além disso, destaca que as conclusões acerca da capacidade e imputabilidade do ex-militar, exaradas nas esferas cível e criminal, não possuem o condão de vincular a seara administrativa. Ressalta que, no PAD em comento, houve o intrínseco respeito às garantias legais do ex-militar, como acesso ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, à medida em que tomou ciência dos fatos que pesavam em seu desfavor, tendo-lhe sido oportunizado constituir defensor hábil a apresentar sua defesa técnica, não havendo, no seu entender, qualquer nulidade. Afirma que a apelante não comprovou, cabalmente, qualquer uma das supostas irregularidades e vícios apontados na exordial, o que, por força TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do art. 373, inciso I, do CPC, lhe incumbia, por se tratar do seu ônus probandi, razão pela qual julga que não deve ser declarado nulo o ato sancionador, especialmente porque os procedimentos/atos da Administração Pública gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade, mormente levando-se em consideração o princípio do pas nullité sans grief. Pugna, ao final, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo (Evento 67 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se o ex-militar Claudemar Pereira da Rocha foi excluído da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em fevereiro de 2008, após a sua submissão ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 0456/2006 – 1ª RPM –, como incurso no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter participado de um furto ocorrido na residência do civil Milton de Jesus, além de ter recebido vantagem e recompensa com a devolução de parte dos bens furtados. Observa-se que a filha do referido ex-militar, Esther de Castro Rocha, na condição de herdeira, em 5 de janeiro de 2023, ajuizou “Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar com Reintegração às Fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e Indenização”, a fim de decretar a nulidade do ato jurídico que excluiu o falecido Claudemar Pereira da Rocha das fileiras da PMMG e, via de consequência, reintegrá-lo à Corporação, na condição de direito que teria da data de demissão até o seu óbito, o qual noticia ter ocorrido em 12/01/2018, com todos os direitos advindos de tal declaração judicial, bem como condenar o Estado ao pagamento dos salários não recebidos no período, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis à espécie. O juízo a quo reconheceu a inexistência de legitimidade da parte autora para pleitear a reintegração de seu genitor às fileiras da PMMG, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), bem como a ocorrência da prescrição do fundo do direito, com base no art. 487, inciso II, do CPC, julgando improcedente a ação, com resolução de mérito. Veja-se: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo que consta dos autos, o ex PM Claudemar Pereira da Rocha, pai da Autora, ingressou nas fileiras da PMMG em 1988, onde permaneceu até fevereiro de 2008, quando foi excluído da Corporação após decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 0456/2006 – 1ª RPM. Em 2023, cinco anos após o falecimento do seu genitor, ocorrido em 12/01/2018, a Autora ajuíza a presente ação buscando a nulidade do ato administrativo sancionador, a reintegração do ex militar e os efeitos decorrentes. Ocorre que, antes de adentrar no mérito da causa, há a necessidade de analisar as preliminares suscitadas pelo Estado de Minas Gerais na peça contestatória. A primeira delas refere-se à prescrição, acreditando o Réu que a pretensão da Autora estaria abraçada pela prescrição de fundo de direito, pois a demissão do seu genitor ocorreu em 12/02/2008, e a ação foi ajuizada em 05/01/2023, ou seja, com intervalo de quase 15 (quinze) anos. A Autora, por sua vez, defende a não ocorrência da prescrição, ao argumento de que “a ora Requerente não detinha maioridade e contra o absolutamente incapaz não corre a prescrição conforme dita a regra civilista (art. 19, CC).” Pois bem. A prescrição é um instituto concebido a favor da estabilidade e segurança das relações jurídicas, resumindo-se na perda da possibilidade de fazer valer o seu direito em face ao decurso do tempo. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A administração Pública, quando é parte em uma ação judicial, usufrui de determinados privilégios não reconhecidos aos particulares; é uma das peculiaridades que caracterizam o regime jurídico administrativo, desnivelando as partes nas relações jurídicas” (Direito Administrativo. 28ª ed. Atlas). Entre as prerrogativas da Administração Pública encontra-se a prescrição quinquenal, assim disposta no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32: “Art. 1º. As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” (grifei) Em outras palavras, conclui-se que referido diploma legal estabeleceu, de forma ampla, a prescrição quinquenal de direito ou ação contra a Fazenda Pública, inclusive na esfera administrativa. Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “prescreve em cinco anos todo e qualquer direito contra a Fazenda, contado o prazo da data do ato ou fato que lhe tenha dado origem” (REsp. nº 13.794-GO, rel. Min. Hélio Mosimann, DJU de 31.08.92, p. 13.637). O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, por sua vez, editou a Súmula nº 5, que preconiza: “SÚMULA 5: A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Referência legislativa: art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Precedente: Embargos Infringentes n. 06”. Estabelecida essa premissa, é imprescindível verificar os argumentos trazidos pela Autora de que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, para análise da incidência do referido instituto ao caso sob análise. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Inicialmente, ressalto que a Autora não trouxe aos autos argumentos robustos o suficiente para defender a não ocorrência da prescrição, limitando-se a dizer que não corre prescrição contra incapaz. A esse respeito, observo, conforme documentos constantes no evento 1, DOC63, página 2, que a ação de interdição foi distribuída em 26/06/2007, portanto, decorridos mais de dois anos do fato ensejador da instauração do PAD, que ocorreu na madrugada de 24 para 25/05/2005. Além disso, na sentença de interdição do ex militar (evento 1, DOC71, páginas 1 e 2), datada do dia 6 de dezembro de 2013, não se faz menção à retroatividade dos seus efeitos, motivo pelo qual não se pode presumir que, à época do fato transgressor – 25/05/2005, o autor não possuía capacidade de entendimento da conduta ilícita. Pelo contrário, conforme afirma a própria Autora, na petição inicial, “o falecido militar Claudemar foi submetido a avaliação clínica pela JCS, sem que os médicos registrassem os graves transtornos psiquiátricos de que padecia”. Em outras palavras, a própria Autora reconhece que a Junta Central de Saúde da PMMG reconheceu a imputabilidade do seu genitor. Nesse contexto, importante ressaltar a jurisprudência do colendo STJ neste sentido: “Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.694.984 - MS (2017/0012081-0) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO) Não me passou despercebido que, no âmbito do processo administrativo, o ex militar teve a oportunidade de se defender de maneira plena, tendo constituído advogado e apresentado sua defesa técnica, motivo pelo qual resta afastada a alegada prejudicialidade decorrente do seu estado psicológico. Por conseguinte, tendo em vista que o ato excludente restou oficializado em 12 de fevereiro de 2008, conforme evento 1, DOC10, página 35, dúvidas não restam do decurso do prazo prescricional previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32. Isto posto, reconheço a prescrição de fundo de direito, com a consequente extinção do processo, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Ressalto que a prescrição aqui reconhecida refere-se unicamente ao ato disciplinar, não alcançando eventual análise futura de enquadramento da situação do Autor nas disposições do artigo 96, § 3º, da Lei nº 5.301/1969, no caso de requerimento de reforma “post mortem”, combinado com o artigo 140, II, da mesma lei. Noutro giro, entendo ser necessário analisar a segunda preliminar levantada, quanto à ilegitimidade ativa, notadamente no que se refere à reintegração do genitor da Autora às fileiras da PMMG. A reintegração nada mais é do que a reinvestidura da pessoa no cargo que ocupava anteriormente, quando anulada a sua exclusão, seja por decisão administrativa ou judicial, com o consequente recebimento das vantagens e benefícios não percebidos no período em que esteve excluído. Geraria, então, tão somente possíveis efeitos patrimoniais e previdenciários. De tal sorte que a reintegração de ex militar à Corporação é ato personalíssimo, na medida em que é intransferível, podendo ser exercido somente por ele (ex militar), posto que o direito está intimamente ligado à pessoa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sendo assim, a Autora não pode vir a juízo, em nome próprio, defender o direito de outrem, no caso, seu genitor, de ser reintegrado às fileiras da PMMG. A jurisprudência caminha neste sentido: “Ementa: Herdeiros de ex-servidor. Pretensão de anulação do ato administrativo que demitiu o ex-servidor e a consequente reintegração do servidor falecido ao cargo público, com o pagamento dos salários devidos desde a data da demissão até o falecimento e, a partir de então, o recebimento de pensão por morte. Impossibilidade. Ocorrência da prescrição do fundo do direito. Artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Falta de interesse de agir em relação à reintegração. Direito personalíssimo. Improcedência da ação mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.” TJSP. 4ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 1052830-34.2018.8.26.0053, Relator Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Julgamento em 02/09/2020. Grifei Importante evidenciar que o falecimento do ex militar ocorreu muito antes do ajuizamento da ação, e não durante o seu curso, não havendo que se falar em prosseguimento do feito por parte dos seus herdeiros. Isto posto, merecem ser acolhidas as duas preliminares suscitadas pelo Estado de Minas Gerais, tanto da ocorrência da prescrição do fundo de direito, como da ilegitimidade ativa em relação ao pedido de reintegração. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: Reconhecer a inexistência de legitimidade, por parte da Autora, para pleitear a reintegração de seu genitor às fileiras da PMMG, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Reconhecer a ocorrência da prescrição, com base no art. 487, II, do CPC, julgando a improcedência da ação com resolução de mérito. Condenar a Autora ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. (Evento 49 – Processo Originário). Contra a referida decisão, a apelante interpôs o presente recurso, alegando que possui legitimidade para ajuizar a demanda, uma vez que é filha e herdeira do ex-militar. Além disso, ressalta que não ocorreu a prescrição no presente caso, pois, à época da demissão do seu genitor, não havia alcançado a maioridade, de modo que não poderia ter sido iniciada a contagem do prazo prescricional em seu desfavor, nos termos do art. 198 do Código Civil (CC). Em relação à alegação de legitimidade da apelante para o ajuizamento da ação anulatória, julgo que os documentos juntados aos autos não foram suficientes para afirmar ou não a sua legitimidade para atuar no polo ativo da demanda. Como cediço, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo exceções legais, conforme previsão dos artigos 17 e 18, ambos do CPC. Veja-se: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Diversamente do exposto pelo douto magistrado, compreendo que o direito pleiteado de anulação do ato demissório de Claudemar Pereira da Rocha e sua reintegração aos quadros da PMMG, com o pagamento dos vencimentos devidos, integra o patrimônio jurídico do ex-militar falecido e, consequentemente, transmite-se ao seu espólio e, caso este tenha sido encerrado, aos seus herdeiros. A jurisprudência também vem admitindo a legitimidade de todos os herdeiros para ajuizarem, conjuntamente, respectiva ação, caso o inventário ainda não tenha sido aberto. No caso em exame, todavia, a apelante não juntou qualquer comprovação nos autos de que o inventário do seu genitor tenha sido realizado ou mesmo que ela seria a única herdeira do ex-militar. Além disso, verifica-se que o juízo a quo também não determinou a intimação da apelante para que ela eventualmente pudesse juntar documentação hábil a comprovar sua legitimidade. Na hipótese dos autos, tem-se que o espólio teria legitimidade para ajuizar a presente ação, o qual seria representado, em juízo, pelo inventariante, e os herdeiros, conjuntamente, em caso de não abertura do inventário ou se já houvesse ocorrido o encerramento deste. Entretanto a apelante não comprovou ser a inventariante ou mesmo ser a única herdeira de Claudemar Pereira da Rocha, o que inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade. A propósito, vejam-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que, se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.815.883/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PELOS HERDEIROS DO FALECIDO. AJUIZAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. INVENTÁRIO ENCERRADO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ. TENTATIVA DE FRAUDAR A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Realizada a partilha, extingue-se o espólio e cada herdeiro passa a responder pelo respectivo quinhão, de modo que possuem legitimidade para ajuizar, conjuntamente, ação de cobrança de honorários devidos ao falecido. Precedentes. 4.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 6. Agravo interno a que se pega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.844.612/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AÇÃO OBJETIVANDO REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS. FALECIMENTO NO CURSO DA LIDE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37 DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 159, CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF. I - A suposta ofensa a dispositivo constitucional não pode ser objeto de recurso especial, porquanto matéria própria de apelo extraordinário para a Augusta Corte. II - Restrito o acórdão recorrido a afastar a incapacidade processual do espólio, nos termos da decisão monocrática que a reconhecendo, declarou, com fundamento nos arts. 267, IV e VI, do CPC, extinto o processo, sem julgamento do mérito (fl. 69), não se há de falar no maltrato à regra do art. 159 do Código Civil, até porque na anotação o julgado de que tal dispositivo, pertinente à condenação por danos morais, "constitui o mérito do segundo pedido, e cuja aplicação dependerá do juízo de mérito do segundo pedido, e cuja aplicação dependerá do juízo de mérito, oportunamente entregue ao órgão judiciário de primeiro grau.". Incidência da Súmula 284/STF. III - Os pedidos estampados na inicial - reintegração no cargo ocupado pelo de cujos e indenização por danos morais - têm expressão patrimonial e impacto sobre a vida dos herdeiros, emergindo, com clareza, o interesse do espólio em prosseguir na lide, mormente quando se verifica que o próprio servidor manejou a ação, não tendo sobrevivido para receber a prestação jurisdicional, garantida a todos constitucionalmente. Recurso não conhecido. (REsp n. 470.359/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2004, DJ de 17/5/2004, p. 270.) (Destaca-se) No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Veja-se: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE RETROCESSÃO - LEGITIMIDADE DE HERDEIRA DA PESSOA QUE SOFREU A EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ESPÓLIO OU DE SEU TERMO - EXISTÊNCIA DE SETE HERDEIROS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE ATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE UM ÚNICO HERDEIRO REQUERER A RETROCESSÃO DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. Não demonstrado, sequer, a existência do termo do inventário, inviável a ação de retrocessão ajuizada, individualmente, por uma herdeira. 3. Manutenção da sentença de ilegitimidade ativa, ainda que por fundamentos diversos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.116847-9/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2023, publicação da súmula em 04/04/2023) (Destaca-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC - AJUIZAMENTO POR UM DOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Considerando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é quem detém legitimidade ativa para propor referida ação. Tendo o feito sido ajuizado por apenas um dos herdeiros, resta patente a sua ilegitimidade ativa, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.015165-8/003, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023) (Destaca-se) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - RELAÇÃO DE MANDATO - FALECIMENTO DO MANDANTE - DIREITO TRANSMISSÍVEL - PRETENSÃO LÉGITIMA DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS EM CONJUNTO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO ISOLADO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A titularidade ativa ou passiva de um direito depende da verificação de circunstâncias materiais da relação discutida em Juízo e deve ser resolvida com a demonstração ou não da aptidão da parte para responder pela relação jurídica. 2. A morte do mandante não afasta dos herdeiros o direito de exigir a prestação de contas em desfavor do mandatário. 3. Até a ocasião da partilha, a herança constitui um todo indivisível (art. 1.791 do CC), assim a legitimidade para requerer a prestação de contas deve ser exercida pelos herdeiros em conjunto ou pelo espólio. 4. Considerando que autora propôs a presente demanda em nome próprio no intuito de pleitear direito do espólio, patente sua ilegitimidade ativa. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.017934-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022) (Destaca-se) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIREITO DO ESPÓLIO - AÇÃO PROPOSTA EM NOME PRÓPRIO POR HERDEIRA OU MEEIRA - ILEGITIMIDADE ATIVA. Para postular em juízo é necessário ter legitimidade, sendo que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Será representado em juízo o espólio pelo inventariante. Assim, antes de findo o inventário, o herdeiro ou meeira não tem legitimidade para pleitear em nome próprio direito relativo a crédito pertencente ao espólio. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.163884-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Com o intuito de evitar qualquer prejuízo à apelante, diante da ausência de possibilidade de que ela pudesse juntar documentos aptos a comprovar sua eventual legitimidade ativa, julgo pertinente avançar no exame do feito para demonstrar que, ainda que ela tivesse comprovado a sua legitimidade para ajuizar a presente ação, certo é que a sua pretensão não poderia ser acolhida, uma vez que a documentação apresentada nos autos leva ao reconhecimento da coisa julgada, conforme pleito formulado pelo Estado no Evento 46 (Processo Originário), mas não apreciado pelo juízo a quo. Consta dos autos que o próprio ex-militar, Claudemar Pereira da Rocha, em 3 de agosto de 2012, ajuizou “Ação Anulatória de Ato Administrativo-Disciplinar”, visando anular o ato administrativo que lhe impôs a demissão no PAD de Portaria n. 0456/2006 – 1ª RPM, bem como a sua reintegração às fileiras da PMMG, com a restituição de todos os valores e direitos que deixou de receber desde a aplicação da punição, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis à espécie (Evento 8 – INIC2 – Processo Originário). Verifica-se que o magistrado a quo, nos Autos do Processo n. 0005600-58.2012.9.13.0002, julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor e determinou a extinção do feito, com resolução de mérito. A sentença de primeira instância foi mantida por esta Primeira Câmara, que, ao examinar o recurso de apelação interposto por Claudemar Pereira da Rocha, em 28 de outubro de 2014, negou-lhe provimento (Evento 8 – SENT3/ACOR5 – Processo Originário). Confira-se a respectiva ementa do acórdão: PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO À PMMG - ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, EM PARTE DOS DELITOS NO JUÍZO CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA - AUTORIA E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO FUNCIONAL NÃO AFASTADA - EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA PELA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - SÚMULA N. 18 DO STF - FATOS APURADOS EM SEDE DE IPM - POSSIBILIDADE - INJUSTIÇA DA DECISÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO IMPROVIDO. - Conforme o art. 22 do CPPM, o IPM se destina a indicar se há infração disciplinar a punir ou indicio de crime, ou ambos. - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e decoro da classe. - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anula-lo na presença de vícios que maculem sua formação. - A demissão judicial é consequência da prática de crime, seja militar ou comum. Cuida-se de reprimenda penal, cujo maior beneficiado é a sociedade. A prerrogativa de ser demitido judicialmente da Corporação, como previsto no artigo 125, § 4°, da CF/88, conforme entendimento pacificado nesta Corte, bem como no Supremo Tribunal Federal, é de que as praças só têm direito a serem submetidos a procedimento especial, realizado junto à Justiça Militar, para a perda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 do cargo, quando incorrerem na prática de crimes. A par disso, permanece a competência do Alto Comando da PM ou do CBM para proceder à demissão administrativa, no caso de transgressões disciplinares. - Ausentes os vícios, impõe-se a manutenção do ato administrativo demissional. - Improvimento do recurso. Conforme certidão de Evento 8 – CERT1 – Processo Originário, constata-se que a referida decisão transitou em julgado em 20 de novembro de 2014. Percebe-se que, na presente ação, a apelante repete todos os pedidos anteriormente formulados pelo seu genitor na Ação n. 0005600-58.2012.9.13.0002, o que não se pode admitir, uma vez que a legalidade do ato de demissão ficou definitivamente decidida na primeira ação ajuizada, estando, portanto, acobertada pela coisa julgada. Como se sabe, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, tendo força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, conforme previsão dos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Saliente-se, por oportuno, que a modificação dos argumentos ou da fundamentação legal não são suficientes para descaracterizar a ocorrência da coisa julgada, não sendo possível o ajuizamento de nova ação com idênticas partes, pedido e causa de pedir de ação anterior, já transitada em julgado. Cabe ressaltar que, embora a presente ação tenha sido ajuizada pela filha do ex-militar, a identidade de partes permanece, uma vez que a apelante, na condição de sucessora, passou a ocupar a mesma posição jurídica do seu genitor, diante do seu falecimento. Ademais, a eventual apreciação dos pedidos deduzidos nesta ação implicaria flagrante desrespeito à decisão judicial proferida em primeira instância e confirmada por este Tribunal Militar, com ofensa direta à coisa julgada, tendo em vista que o objeto da presente ação já foi definitivamente analisado e julgado. A vedação ao novo exame da decisão transitada em julgado tem por finalidade garantir a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, na medida em que impede tanto a ocorrência de decisões potencialmente contraditórias quanto a sucessiva rediscussão de matéria já devidamente apreciada, ainda que sob o amparo de novos fundamentos. Sobre a questão, o art. 508 do CPC apresenta a seguinte previsão: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A propósito, trago a lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da compreensão de que a coisa julgada material abarca tanto o deduzido quanto o deduzível, tendo em vista que impossibilita renovar a discussão da matéria especificamente analisada pela decisão de mérito transitada em julgado, bem como todas as questões que poderiam ter sido suscitadas pelo interessado ao tempo do ajuizamento da ação. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 [...] Embora o art. 503 limite a força da res indicata à lide e às questões principais expressamente decididas, o certo é que, para o Código, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (Código de Processo Civil, art. 508). A coisa julgada material abrange o deduzido e o deduzível. Por isso, após ela, não se podem levantar, a respeito da mesma pretensão, "questões arguidas ou que o podiam ser, se com isto se consiga diminuir ou atingir o julgado imutável e, consequentemente, a tutela jurisdicional nele contida". Trata-se de aplicação do princípio clássico tantum iudicatum disputatum vel quantum disputari debebat, que o art. 508 adota para aplicar tanto ao pedido do autor como à defesa do réu. Após a coisa julgada, nem aquele pode renovar o pedido rejeitado com novas alegações; nem este pode, diante do pedido acolhido, pretender reabrir o debate para obter sua rejeição com defesa diversa da anteriormente manifestada. Interessante é a demonstração feita por Liebman, diante do exemplo do réu que não opôs uma série de deduções defensivas que poderia ter oposto e, em consequência, foi condenado. Mesmo que tal defesa fosse apta a lhe dar ganho de causa, "não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que poderiam ser". [...] (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum - 60. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1178) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, a apelante busca, em linhas gerais, a nulidade do ato de demissão, por compreender que o seu genitor padecia de doenças psiquiátricas, as quais foram reconhecidas nas esferas penal e civil, mas que, no seu entender, foram desconsideradas no PAD. Nesse sentido, salienta que as doenças psiquiátricas acometeram o seu genitor desde à época em que estava fazendo o curso de sargentos, em virtude de ter sofrido um acidente em 30/03/1993, que lhe ocasionou traumatismo craniano, com sequelas. Observa-se que tais questões não foram enfrentadas na decisão transitada em julgado, mas é evidente que essas alegações poderiam ter sido levantadas quando do ajuizamento da demanda original, pois o PAD foi instaurado em 2006 e a suposta enfermidade mental do seu genitor, conforme alegado pela apelante, iniciou em 1993, razão pela qual julgo que esta matéria também se encontra acobertada pela coisa julgada material, a teor do que dita o já mencionado art. 508 do CPC. Assim, compreendo que, ainda que a apelante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar sua legitimidade, a ação ajuizada por ela deve ser julgada extinta sem resolução de mérito, considerando-se que, nos Autos n. 0005600-58.2012.9.13.0002, há decisão de mérito transitada em julgado relativa a demanda idêntica à que ora se pretende discutir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Nessa mesma senda, vejam-se decisões do TJMG em casos similares: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TUTELA URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - COISA JULGADA EM RAZÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA - ALTERAÇÃO DE ARGUMENTOS - REAPRECIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Diante da ausência de comprovação, impõe-se o indeferimento. A coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, e diante do trânsito em julgado, o que ali ficou decidido não pode ser objeto de reexame. A alteração dos argumentos e fundamentos utilizados pelo autor não autoriza o ajuizamento de nova demanda com idênticas partes, pedido e causa de pedir de ação antecedente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.041377-3/002, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 23/06/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - ART. 485, V, DO CPC/2015 - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos art. 337 e art. 485, V, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se mostra possível a apreciação judicial do mérito de demandas idênticas - assim entendidas aquelas que possuem tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir -, pouco importando se ambas se encontram em curso (litispendência) ou se uma delas se acha definitivamente pacificada por decisão de mérito imutável e indiscutível (coisa julgada material). 2. A teor do que dispõe o art. 508, do CPC/2015, a coisa julgada material abarca não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido suscitadas pelo interessado a tempo e modo. 3. Verificada a existência de coisa julgada material a impedir a análise do mérito da presente demanda, apresenta-se correta a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/2015, até mesmo porque os fatos constantes da inicial e não apreciados pela decisão transitada em julgado poderiam ter sido suscitados quando do ajuizamento da causa primeva. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.306047-3/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019) Desse modo, julgo que a presente ação deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, com respaldo no art. 485, inciso V, do CPC. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a parte da decisão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ainda que por fundamentos distintos daqueles apresentados pelo juízo a quo. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator